Tribunal: TJBA
Processo: 8001298-55.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001298-55.2016.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANE CLEIDE DAMACENO FERREIRA VALENTIM

Advogado(s)
:
ALISSON MENDONCA DA SILVA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. JORNADA SUPLEMENTAR DE 40 HORAS SEMANAIS. RETORNO À CARGA HORÁRIA ORIGINÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA EFETIVAÇÃO DA JORNADA AMPLIADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO INDEVIDA DE VENCIMENTOS. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública do magistério do Município de Casa Nova contra sentença que manteve o ato administrativo de retorno da jornada de trabalho de 40 horas semanais para a carga horária originária de 20 horas semanais. A apelante sustentou ter trabalhado por mais de dez anos em regime de 40 horas, o que lhe conferiria direito adquirido à estabilização da jornada ampliada, bem como alegou nulidade do ato por ausência de prévio processo administrativo e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública municipal do magistério preencheu os requisitos legais para a efetivação da jornada ampliada de 40 horas semanais, nos termos da Lei Municipal nº 178/2012; e (ii) estabelecer se o retorno à carga horária originária de 20 horas semanais, sem prévio processo administrativo individual, configura violação ao direito adquirido, à irredutibilidade de vencimentos, ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 178/2012 atribui natureza precária e temporária à ampliação da jornada de trabalho dos professores municipais, condicionando sua manutenção à necessidade do serviço e à existência de dotação orçamentária.

O art. 27 da Lei Municipal nº 178/2012 autoriza o retorno do servidor à carga horária de origem quando cessada a necessidade que justificou a ampliação da jornada.

O parágrafo único do art. 28 da Lei Municipal nº 178/2012 condiciona a efetivação da jornada de 40 horas semanais ao exercício em regime suplementar por 5 anos ininterruptos ou 10 anos alternados.

A servidora não comprova o preenchimento dos requisitos temporais exigidos pela legislação municipal, pois os documentos funcionais e contracheques indicam interrupções na percepção da vantagem relativa às 20 horas suplementares.

A ausência de cumprimento dos requisitos legais impede a consolidação de direito adquirido à jornada ampliada, caracterizando mera expectativa de direito.

A supressão da jornada suplementar não viola a irredutibilidade de vencimentos, pois a garantia constitucional protege a remuneração do cargo efetivo e as vantagens permanentes, não abrangendo verba transitória e condicional paga em razão de trabalho suplementar não efetivado.

O retorno à jornada originária de 20 horas semanais não desconstitui direito incorporado ao patrimônio jurídico da servidora, mas apenas faz cessar situação funcional precária e temporária.

A ausência de processo administrativo prévio individual não viola o contraditório e a ampla defesa quando o ato administrativo apenas encerra designação suplementar temporária, sem caráter punitivo e sem supressão de direito adquirido.

A Administração Pública pode rever seus próprios atos e adequá-los à legalidade, conforme o poder-dever de autotutela reconhecido pelas Súmulas 346 e 473 do STF.

O não provimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001298-55.2016.8.05.0052
, em que figuram como apelante JANE CLEIDE DAMACENO FERREIRA VALENTIM e como apelada MUNICIPIO DE CASA NOVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA